Tribunal: TJES
Processo: 5032489-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032489-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELK NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA e outros (3)

APELADO: CL2 ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Kamila Volpini Rocha e outros contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por considerar inadmissível o recurso, com base no art. 932, III, do CPC. Os agravantes requereram a aplicação do princípio da fungibilidade e alegaram boa-fé processual, além de mencionarem redução do passivo da massa falida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível apelação cível contra decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) verificar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando a parte interpõe apelação em vez de agravo de instrumento, alegando dúvida razoável e boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 136 do CPC, é decidido por meio de decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento, conforme art. 1.015, IV, do CPC.
4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a fungibilidade quando não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.
6. A qualificação formal da decisão no sistema (PJe) não altera sua natureza jurídica nem autoriza erro na escolha da via recursal.
7. O argumento de redução do passivo não afeta o vício da interposição de recurso inadequado nem modifica a causa da inadmissibilidade recursal.
8. A boa-fé processual não justifica a conversão de recurso inadequado quando há entendimento consolidado sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento para sua impugnação, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC/15. 2. A interposição de apelação contra essa decisão configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ainda que alegada boa-fé. 3. A natureza jurídica da decisão independe da denominação conferida no sistema eletrônico ou no corpo do decisum.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 7º, 136, 203, §§1º e 2º, 932, III, 1.009 e 1.015, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.333.171/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 19/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.035.082/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 8/8/2022; TJES, Ap. Cív. 0009144-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 12/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
KAMILA VOLPINI ROCHA e Outros
, irresignados com a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação, na qual se não conheceu do recurso interposto por manifesta inadmissibilidade, à luz do art. 932, III, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo, portanto, incompatível com o manejo da apelação.

Em suas razões recursais (ID 15115505), os agravantes sustentam, em síntese: (i) Que reconheceram o equívoco quanto à via recursal eleita e, com base no princípio da fungibilidade, pleitearam a conversão do recurso de apelação em agravo de instrumento; (ii) que atuaram sob a égide da boa-fé processual e que não se trata de erro grosseiro, mas de dúvida razoável; (iii) requereram ainda a apreciação de petição que comprovaria a redução do valor do endividamento da parte agravada, nos autos do processo de origem.

A
MASSA FALIDA DA CL2 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
apresentou contraminuta (ID 15415318), pugnando pelo desprovimento do agravo interno, reafirmando a natureza interlocutória da decisão recorrida e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade diante de erro grosseiro, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
KAMILA VOLPINI ROCHA e Outros
, irresignados com a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação, na qual se não conheceu do recurso interposto por manifesta inadmissibilidade, à luz do art. 932, III, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo, portanto, incompatível com o manejo da apelação.

Em suas razões recursais (ID 15115505), os agravantes sustentam, em síntese: (i) Que reconheceram o equívoco quanto à via recursal eleita e, com base no princípio da fungibilidade, pleitearam a conversão do recurso de apelação em agravo de instrumento; (ii) que atuaram sob a égide da boa-fé processual e que não se trata de erro grosseiro, mas de dúvida razoável; (iii) requereram ainda a apreciação de petição que comprovaria a redução do valor do endividamento da parte agravada, nos autos do processo de origem.

De início, constato que o presente Agravo Interno preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, cumpre ressaltar que a decisão agravada encontra-se em consonância com o regramento processual vigente e com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

A decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 136 do CPC, possui natureza interlocutória e, por conseguinte, sujeita-se à impugnação mediante agravo de instrumento, conforme expressamente previsto no art. 1.015, IV, do mesmo diploma,
in verbis
:

Art. 136.
Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido
por decisão interlocutória
.

(...)

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Insta acrescentar que, nos termos do disposto no §2º do art. 203, do CPC, será considerada decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença, qual seja, todo pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução,
ex vi
do §1º do art. 203 do CPC.

Na hipótese em julgamento, embora conste no quadro resumo do PJE o termo
“sentença”
, restou claro tratar-se de decisão o pronunciamento judicial ID 12936251, e não de sentença.

Diante disso, como a decisão recorrida não pôs fim à lide principal, mas apenas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tem-se como indene de questionamento que o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento, como os próprios apelantes reconhecem na petição ID 13288292. Logo, evidente a impropriedade da apelação interposta.

A interposição de recurso de apelação contra tal decisão caracteriza-se, à luz do entendimento firmado pelo STJ, como erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO
. NÃO PROVIMENTO.

1.
"A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade."
(AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.333.171/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de
22/3/2024
.) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões.

Precedentes.

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso de apelação contra a decisão que acolhe incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.774.838/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de
5/5/2025.
) (destaquei)

EMENTA AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DECIDE
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em estudo, pois, para tanto, deve existir dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, o que, entretanto, inexiste no caso em apreço, pois a interposição do recurso de apelação em face de Decisão que sequer conhece do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura, data máxima vênia, erro grosseiro. 2.
A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade.
Precedentes do STJ. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Data: 12/Aug/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0009144-20.2021.8.08.0048 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por FABRILAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de cabimento, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. A recorrente alegou que, diante da designação do pronunciamento recorrido como “sentença” no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, interpôs apelação, requerendo que o recurso fosse recebido como apelação ou, subsidiariamente, como agravo de instrumento. Defendeu a inexistência de erro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e a violação aos princípios da cooperação e da paridade de tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o recurso de apelação cível contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação interposta em face de decisão interlocutória, na hipótese de suposta dúvida sobre o cabimento do recurso adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 136 do CPC/15, é resolvido por decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento para sua impugnação, conforme art. 1.015, IV, do CPC/15. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.333.171/PR).
5. O nomen iuris atribuído à decisão judicial não vincula a sua natureza jurídica, sendo responsabilidade da parte identificar corretamente o recurso cabível, independentemente da designação formal do ato decisório. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é decidido por meio de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento para sua impugnação, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC/15. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O nomen iuris atribuído ao ato judicial não altera sua natureza jurídica, cabendo à parte identificar corretamente o recurso adequado, independentemente da designação formal da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 7º, 136, 203, §§ 1º e 2º, 932, III, 1.009 e 1.015, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.333.171/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024. TJES, Apelação Cível n. 0009144-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12/08/2024. TJES, Agravo Regimental Ap n. 012080152148, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 01/12/2015, DJe 11/12/2015. (Data: 10/Mar/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000943-71.2022.8.08.0030 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução) (destaquei)

O equívoco reconhecido pelos agravantes, ainda que revestido de boa-fé, não é suficiente para justificar a fungibilidade, porquanto não se trata de dúvida objetiva razoável, mas de hipótese jurisprudencial pacificada. A boa-fé, embora basilar ao processo civil contemporâneo, não tem o condão de transmutar vício processual insanável em erro escusável.

Ademais, quanto ao argumento relativo à suposta redução do valor do passivo da massa falida e sua possível influência sobre o pleito de liberação dos veículos, trata-se de matéria acessória e que não tem o condão de infirmar a razão fulcral da inadmissibilidade recursal, tampouco de alterar o juízo de preclusão formado em razão da ausência de impugnação à desconsideração da personalidade jurídica em si.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar